Tribunal: TJSP
Processo: 1018285-73.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO – Ação julgada improcedente – Erro médico não comprovado – Conclusões do laudo médico que dão conta de que as queimaduras após a cirurgia tratam-se de úlceras de pressão, inevitáveis, causadas pelo longo tempo do procedimento – dez horas, no qual não podia ser feita mudança de decúbito do paciente a cada hora – Lesões que foram bem cuidadas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO – Ação julgada improcedente – Erro médico não comprovado – Conclusões do laudo médico que dão conta de que as queimaduras após a cirurgia tratam-se de úlceras de pressão, inevitáveis, causadas pelo longo tempo do procedimento – dez horas, no qual não podia ser feita mudança de decúbito do paciente a cada hora – Lesões que foram bem cuidadas pela equipe médica hospitalar com boa evolução cicatricial – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018285-73.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
WALISTON DE OLIVEIRA GRANJAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED DE
PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇO MEDICOS (HOSPITAL E
MATERN UNIMED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018285-73.2016.8.26.0451
Apelante: Waliston de Oliveira Granjas
Apelados: Unimed de Piracicaba Sociedade Cooperativa de Serviços
Médicos e Alfredo Welston
Comarca: Piracicaba
MM. Juiz de 1a instância: Rogério Sartori Astolphi
VOTO No 39712
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO
MÉDICO
Ação julgada improcedente
Erro médico não
comprovado
Conclusões do laudo médico que dão
conta de que as queimaduras após a cirurgia tratam-se de
úlceras de pressão, inevitáveis, causadas pelo longo tempo
do procedimento
dez horas, no qual não podia ser feita
mudança de decúbito do paciente a cada hora
Lesões
que foram bem cuidadas pela equipe médica hospitalar
com boa evolução cicatricial Recurso não provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo autor às
fls. 765/770 contra a r. sentença de fls. 758/763, cujo relatório se
adota, que julgou improcedente a ação de indenização por danos
morais.
2.
Irresignado, insurge-se o apelante, relatando, em síntese, que
ao acordar da cirurgia sentiu fortes dores na região do tórax e sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esposa, ao visita-lo, notou que haviam diversas queimaduras, quando
foi informada que as queimaduras se deviam a uma placa que foi
colocada em cima do paciente durante o procedimento. Alega que
restou incontroverso que os ferimentos foram causados pela cirurgia a
que foi submetido, sendo dos réus os ônus da prova, por tratar-se de
relação de consumo. Questiona que poderia ter sido colocada uma
superfície acolchoada entre a placa de metal e seu corpo para o fim
de evitar-se úlceras de pressão durante o procedimento cirúrgico.
3.
Contrarrazões apresentadas às fls. 773/789.
FUNDAMENTOS.
4.
O presente recurso não merece provimento.
5.
Consigno, inicialmente que, não obstante se trate de relação
de consumo havida entre paciente, médico e hospital, não dispensa
a comprovação da culpa do médico apelado, nos exatos termos do
artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, embora seja
objetiva a responsabilidade do hospital no qual foi realizado o
procedimento cirúrgico da apelante, não havendo que se falar,
portanto, na pretendida inversão do ônus da prova.
6.
E, em que pesem os argumentos do apelante, da perícia
judicial, denota-se que não houve comprovação da conduta
culposa por parte do profissional apelado, sendo certo que restou
comprovado de que as “queimaduras” reclamadas pelo apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratam-se de úlceras de pressão em razão do prolongado tempo da
cirurgia à qual foi submetido.
7.
Decerto, ainda, que restou consignado que a formação das
úlceras de pressão eram inevitáveis e foram prontamente tratadas e
tiveram boa evolução cicatricial, não causando qualquer dano
funcional ao paciente, conforme resposta a quesito dos apelados.
8.
Veja-se, a propósito, trechos extraídos da resposta aos quesitos
do laudo pericial realizado pelo i. Perito Judicial durante a instrução
probatório:
“5. Senhor perito, em relação às queimaduras alegadas
pelo autor em seu tórax após o ato cirúrgico, poderia o
senhor, segundo a sua experiencia e após exames físicos
e análise das fotos que constam nos autos, afirmar que as
referidas queimaduras são diagnosticadas como Úlceras
de pressão?
Resposta: Sim.
6. Como é de conhecimento médico, as Úlceras de
Pressão decorrem da pressão externa sobre uma
proeminência
óssea,
e
mais,
segundo
estudos
levantados, as Úlceras de Pressão tem maior incidência
em cirurgias com tempo prolongado / anestesia geral /
decúbito ventral / neurocirurgias / região torácica. O
procedimento ao qual o autor foi submetido reúne todos
os fatores acima mencionados?
Resposta: Sim.
7. Se reúne todos os fatores acima mencionados,
podemos afirmar que, no caso em questão, a chance de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer paciente apresentar as referidas Úlceras de
Pressão é grande quando submetido a um procedimento
igual ao que o autor foi submetido?
Resposta: Sim.
(...)
9. A melhor forma de se evitar as Úlceras de Pressão é
não permanecer com o paciente na mesma posição por
mais de 2 horas. Poderia o Senhor Perito nos RATIFICAR
que, durante o procedimento delicado ao qual o autor
foi submetido, NÃO poderia ser feita essa mudança de
decúbito a cada 2 horas para se evitar a formação das
Úlceras de Pressão sem o prejuízo do sucesso da cirurgia?
Resposta: Durante o procedimento que foi realizado não
há como mudar o decúbito do paciente até o término
do procedimento.
10. Senhor perito, após a análise dos fatos, das fotos, e
vídeo juntados aos autos e, após exame físico atual do
paciente, o senhor pode concluir que, apesar da
existência das lesões no tórax do paciente, estas eram
inevitáveis,
foram
muito
bem
cuidadas
e
não
negligenciadas como alega o autor, além de terem uma
boa evolução cicatricial, não trazendo nenhum dano
funcional ao paciente?
Resposta: Conforme a análise dos autos e o exame
pericial atual, pode-se afirmar que as lesões no tórax do
paciente foram prontamente tratadas e tiveram boa
evolução cicatricial e que não ocasionaram nenhum
dano funcional ao paciente.
9.
Nesse
sentido,
conforme laudo pericial minuciosamente
produzido nos autos, não restou qualquer dúvida acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inevitabilidade das lesões no tórax do apelante, que foram
prontamente cuidadas pela equipe hospitalar, não havendo que se
falar na conduta culposa dos apelados.
10.
Destarte, em razão do desacolhimento das razões recursais,
majoro os honorários recursais em favor do patrono dos apelados
para 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
§11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão
dos benefícios da gratuidade de justiça ao apelante.
11.
Por derradeiro, dou por prequestionados todos os dispositivos
legais mencionados pela apelante e, tendo sido devidamente
motivado o entendimento esposado por esta C. 2a Câmara de Direito
Privado, eventual acesso às vias especial e extraordinária não restará
prejudicado.
12.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR